Tribunal: TCU
Processo: 042.844/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao PSB/PSE (no da TCE no sistema: 1556/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 4251/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em desfavor de Francisco Artur Both, ex-prefeito de Serra Alta/SC (gestão 2013-2016), por não comprovar a regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, relativos aos Programas de Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE) no exercício de 2013. Considerando que, por meio do Acórdão 3251/2023-TCU-Primeira Câmara , o Tribunal decidiu arquivar este processo, sem cancelamento do débito, a cujo pagamento continuou obrigado o município de Serra Alta/SC; considerando que foi informado ao TCU o recolhimento integral do referido débito pela municipalidade (peça 86); considerando não existirem outras pendências e estar comprovado o recolhimento integral da dívida, de modo que este Tribunal poderá proferir acórdão de quitação plena; considerando que Francisco Artur Both não figura efetivamente como responsável neste processo, não tendo sido citado, e que essa informação deverá ser corrigida nos sistemas informatizados relacionados ao feito; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, na forma do art. 143, I, "a", do RITCU, em: reabrir a presente tomada de contas especial, ante o recolhimento do débito mencionado no Acórdão 3251/2023-TCU-Primeira Câmara ; dar quitação plena ao município de Serra Alta/SC; proceder aos ajustes necessários nos sistemas informatizados do Tribunal, a fim de excluir o nome de Francisco Artur Both dos registros pertinentes; e autorizar o arquivamento do processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC Processo 042.844/2021-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Francisco Artur Both (XXX.597.570-XX); município de Serra Alta/SC (80.622.319/0001-98). 1.2. Órgão/Entidade: município de Serra Alta/SC. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.